Tribunal: CARF
Processo: 10725.720754/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.720754/2012-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.240 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
NATIVIDADE AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1989 a 31/07/1995
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR
DECISÃO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação (DCOMP) de crédito tributário decorrente de ação judicial é de
cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o
crédito ou da homologação da desistência de sua execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial
e a ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para
apresentação da DCOMP fica suspenso no âmbito administrativo.
O crédito habilitado pode comportar mais de uma DCOMP. O sujeito passivo
poderá apresentar DCOMP que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente
de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as
condições previstas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720754/2012-18
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720754/2012-18

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO), às fls. 490/496:
Trata o presente processo de apreciação de Declarações de Compensação oriundas de
ação judicial relativa a recolhimentos de PIS que teriam sido efetuados a maior
durante o período de julho de 1989 a julho de 1995, cujo crédito, no montante de
R$191.008,82, fora informado na Dcomp principal, no 00800.36857.270308.1.7.57-
2562, transmitida em 27/03/2008.
Segue abaixo a relação das Dcomp que se utilizam do mesmo crédito informado na
principal.
(...)
O direito creditório teria sido reconhecido no âmbito da Ação Ordinária
Tributária no 98.0303445-6 e, conforme Certidão no 0201.000022-1/2007 (fl. 215),
emitida em 17/05/2007 pela 1a Vara Federal de Campos dos Goytacazes/RJ, foi
proferida sentença reconhecendo o direito da impetrante de promover a compensação
dos valores recolhidos a maior a título de PIS, em virtude da declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, com parcelas
vincendas somente a título de PIS, corrigidos monetariamente sucessivamente pelo IPC
(incluídos os expurgos mencionados na fundamentação), pela UFIR e pela Selic (que já
engloba os juros). O trânsito em julgado ocorreu em 25/10/2005.
O contribuinte obteve a habilitação do mencionado crédito deferida por meio do
Despacho no 344, de 2007 (fls. 230 e 231), proferido no âmbito do processo no
13732.000407/2007-07. A decisão foi emitida em 30/10/2007, mas não constava até
então nos autos a data da ciência por parte do sujeito passivo em relação ao ato de
deferimento da habilitação.
Em diligência determinada pelo Despacho no 3, de 2016, desta turma, às fls. 480 a 485,
a unidade de origem providenciou a juntada aos autos do AR faltante, no qual consta
que em 06/11/2007 o sujeito passivo tomou ciência da habilitação do crédito pleiteado
(fl. 486).
Preliminarmente, no despacho decisório às fls. 393 a 399, Decisão SAORT no 590, de
2012, relativo ao exame das compensações, a autoridade fiscal assentou que o prazo
para envio das Dcomp teria prescrito na data de 25/10/2010, ou seja, 5 (cinco) anos
após o trânsito em julgado da ação judicial, que ocorrera em 25/10/2005, em
consonância com a norma contida no art. 168, II, do CTN, cujo entendimento é
reproduzido pelo § 10 do art. 34 da IN RFB no 900, de 2008, então vigente.
Em consequência, considerou como alcançadas pela prescrição as Dcomps transmitidas
após 25/10/2010, abaixo relacionadas:
(...)
No que diz respeito ao mérito, com o objetivo de apurar o crédito disponível para
compensação, lavrou o Termo de Intimação Fiscal no 176, de 2012, fls. 232 e 233, com
ciência via postal em 20/06/2012, fl. 234, por meio do qual intimou o sujeito passivo a
apresentar:
(...)
Em resposta protocolada em 17/07/2012, o contribuinte apresentou à Fiscalização os
seguintes documentos: (1) Contrato Social e alterações, às fls. 240 a 248; (2) Sentença
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720754/2012-18

de 1a Instância, Justiça Federal de Campos dos Goytacazes/RJ, às fls. 249 a 256; (3)
Apelação Cível, TRF 2a Região, às fls. 257 a 274; (4) Certidão de Inteiro Teor, à fl. 275;
(5) Relação de Pagamentos, às fls. 276 a 279, e Planilha de Compensação, às fls. 280 e
281; e (6) DARF dos pagamentos de PIS (3885), às fls. 282 a 360.
Sobre a documentação apresentada, deixou consignado a autoridade fiscal que, ao
contrário do que o sujeito passivo informara na resposta supracitada (fls. 237 e 238),
não foram apresentados à Fiscalização os Livros Fiscais e Comerciais que
comprovassem efetivamente a base de cálculo do PIS e as planilhas de cálculo dos
valores a serem restituídos, itens 3 e 4 do TIF no 176, de 2012.
Nesse sentido, lavrou o Termo de Reintimação Fiscal no 245, de 2012, fls. 361 e 362,
com ciência via postal em 04/10/2012, fl. 363, por meio do qual requer a apresentação
de cópias dos Livros Fiscais (ICMS, se for o caso), Livros Comerciais, e até mesmo
outra documentação idônea que comprove efetivamente a base de cálculo do PIS do
período referente ao crédito pleiteado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento - dos citados livros – autenticados.
Após concessão de prazo suplementar, fl. 365, protocolou o contribuinte a resposta
às fls. 367 e 368, por meio da qual alega que: (i) a documentação refere-se a período
muito antigo, em relação ao qual a Requerente não mais está obrigada a manter em
arquivo; (ii) a obrigatoriedade de manutenção de livros e documentos fiscais perdura
enquanto o contribuinte possa se sujeitar à fiscalização de determinado período; (iii)
trata-se de informação da qual o próprio Fisco dispõe, posto que já lhe foi transmitida à
época; e (iv) foram apresentados todos os comprovantes dos recolhimentos efetuados, o
que seria suficiente para demonstrar que o crédito de fato existe.
Diante da falta de apresentação da documentação comprobatória solicitada,
entendeu a autoridade fiscal que restou inexequível a apuração do montante do
direito creditório pleiteado, de modo que inviável também a confirmação de que
restariam valores a serem compensados pelo contribuinte.
Assim, com fulcro nos art. 39 e 40 da Lei no 9.784, de 1999, c/c art. 4o do Decreto-Lei
no 486, de 1969, cuja inteligência é perfilhada pelo art. 264 do Decreto no 3.000, de
1999, assentou a autoridade fiscal que é obrigação dos contribuintes a guarda dos
documentos relativos a ações que lhe sejam pertinentes, no caso, as Declarações de
Compensação por ele apresentadas.
E assinalou que, nos termos do art. 65 da IN RFB no 900, de 2008, a autoridade da RFB
competente para decidir sobre a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
Assim, em 27/11/2012, emitiu o Despacho Decisório – Decisão SAORT no 590, de
2012, fls. 393 a 399, por meio do qual não reconheceu o direito creditório pleiteado
e, em efeito, não homologou as compensações efetuadas em função da impossibilidade
de se verificar a certeza e a liquidez do crédito pretendido.
Como reflexo, formalizou também representação para a lavratura de Auto de
Infração com o objetivo de constituir a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 2010, o qual fora efetuado e
formalizado no processo no 13587.720007/2014-53.
Em 10/12/2012, após a emissão do Despacho Decisório e antes de sua ciência, a qual
ocorrera apenas em 05/03/2013, fls. 429 e 430, o sujeito passivo apresentou petição à fl.
401, por meio da qual requer juntada das declarações de rendimentos para apuração do
imposto de renda da pessoa jurídica referentes ao período sob exame.
(...)
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720754/2012-18

Cientificada em 05/03/2013, fls. 429 e 430, a interessada, inconformada, ingressou
em 28/03/2013 com a manifestação de inconformidade de fls. 431 a 437, por meio da
qual alega em síntese que:  O cré
dito utilizado é oriundo da Ação Ordinária Tributária no 98.0303445-6, na qual
foi reconhecido o direito de o impetrante promover a compensação de valores
recolhidos a maior a título de PIS. A habilitação do crédito foi formalizada por meio do
Despacho no 344, de 2007;  Todavia, ao exame das compensações, o crédito não foi reconheci
Dcomp não foram homologadas tendo em vista a não apresentação dos Livros Fiscais e
Comerciais que comprovariam a base de cálculo do PIS do período, bem como em
decorrência da prescrição do direito de apresentar as compensações que teria ocorrido
em 25/10/2010;  Não há que se falar em prescrição de parte alguma do crédito da Recorrente, a
antes de iniciar a sua compensação progressiva, obteve sua declaração junto à Justiça
Federal, 1a Vara de Campos dos Goytacazes, que reconheceu seu montante integral; 
Pedida a restituição, o ressarcimento ou iniciado o procedimento compensatório
dentro do prazo prescricional, teria o crédito sido exigido validamente, não
havendo que se falar em prescrição, independentemente de quando o resgate vá se
efetivamente dar, seja via precatórios ou compensação, devendo ser essa a
interpretação a ser dada ao art. 168 do CTN e ao art. 1o do Decreto 20.910, de 1932; 
Uma vez feito o pedido de restituição ou ressarcimento dentro do prazo de cinco
anos, não há que se falar em prescrição, vez que interrompido o prazo
prescricional, e que, analogamente, habilitado o crédito e iniciado o procedimento
compensatório, também interrompido estaria o prazo prescricional;  Mostra
-se razoável e compatível com a justiça e equidade tão somente a interpretação
de que se trata o prazo prescricional de cinco anos de marco temporal para se pleitear
a restituição ou para se iniciar a compensação do crédito; 
Já naquilo que diz respeito ao mérito, foi intimada a apresentar a documentação
capaz de comprovar a base de cálculo dos períodos em que foi gerado o crédito
utilizado nas compensações declaradas na Dcomp ora analisada;  Ocorre que
a mencionada documentação refere-se a período muito antigo, em
relação ao qual a Recorrente não mais está obrigada a manter em arquivo;  A obrigatoriedad
contribuinte possa se sujeitar à fiscalização de determinado período, de modo que,
passado o lapso temporal de cinco anos, não há que se falar mais em dever de manter
documentação fiscal em arquivo.  O prazo decadencial para constituição do crédito tributário está
do CTN;  Ademais, como as declarações foram
devidamente transmitidas à RFB no prazo legal,
o próprio Fisco dispõe de tais informações.
Sob essas alegações, requer seja reformado o despacho decisório, de sorte que sejam as
compensações transmitidas homologadas até o limite do direito creditório já
reconhecido no processo no 13372.000407/2007-07.
Nenhuma documentação adicional apresenta o contribuinte em conjunto com a
sua manifestação de inconformidade para amparar a pretensão defendida, todavia,
em 27/08/2013, requereu juntada aos autos dos Livros Diário no 23 (agosto a
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720754/2012-18

dezembro de 1994), no 24 (ano de 1995), no 25 (ano de 1996) e no 26 (ano de 1997) (fls.
462 e 463).
(...)
É o relatório.
A 16a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 19/07/2016, decidiu, por
maioria de votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 12-83.051, às fls. 488/512, com a seguinte ementa:
DCOMP. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL. PRAZO
PRESCRICIONAL.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de Compensação de
crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos, contados do trânsito em
julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da desistência de sua
execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para apresentação da
Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito administrativo.
O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de Compensação, todas
sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da sentença ou da
extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em relação ao saldo.
DCOMP. PRAZO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.
DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO.
Às DRF compete analisar originariamente o direito creditório à luz da documentação
trazida aos autos pelo interessado. Às DRJ compete dirimir o conflito de interesses, uma
vez instaurado o litígio.
Ocorrendo a apresentação de provas na fase litigiosa, deve o processo retornar à unidade
de origem para análise dos documentos, sob pena de supressão de instância.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-RJO em 28/11/2016
(conforme Aviso de Recebimento - AR, às fls. 516/517), apresentou Recurso Voluntário em
21/12/2016 contra a decisão, às fls. 520/524, sustentando, em síntese, que, uma vez habilitado o
crédito e, ato contínuo, iniciado o procedimento compensatório, interrompido está o prazo
prescricional.
Em 15/02/2017 foi emitido o Despacho de Encaminhamento à fl. 566, nos
seguintes termos:
Em atenção ao Acórdão da DRJ (fls. 488/512) para apreciação do mérito do direito
creditório pleiteado, encaminho os autos do presente processo à EAC-2 para formalizar
novo processo administrativo para prolação de despacho decisório (devidamente
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720754/2012-18

cadastrado e com cópia integral destes autos). Em relação à parte do Acórdão da DRJ
que decidiu pela manutenção, em parte, da prescrição; e tendo em vista Recurso
Voluntário (fls. 520/562) apresentado pelo contribuinte, encaminhe-se o presente
processo ao CARF para apreciação da parte litigiosa, após providências
operacionais.
Em 30/03/2017 foi emitido novo Despacho, à fl. 570, determinando como seria
realizada a separação das DCOMP’s e o seguimento dos respectivos processos administrativos:
Assim, as DCOMP's relacionadas no Quadro I do Despacho Decisório SAORT
590/2012
(fl.
186/187),
marcadas
em
destaque
a
partir
da
DCOMP
42584.89882.071210.1.3.57-9838, num total de 24 DCOMP's, terão análise na
SAORT/DRF/CGZ/RJ, sendo seus débitos cadastrados no processo de cobrança
17324.720.017/2017-83. Para análise do crédito em questão será utilizado o processo
17324.720.016/2017-83, ora encaminhado à SAORT/DRF/CGZ/RJ.
Portanto, segue o presente processo para o CARF para apreciação do Recurso
Voluntário apresentado, esclarecendo-se que no processo de cobrança vinculado ao
presente (17324.720.046/2013-11) encontram-se os débitos relativos às DCOMP's
abaixo relacionadas, para as quais discute-se o alcance do instituto da prescrição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Alega o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, o seguinte:
Com efeito, o instituto da prescrição destina-se a punir o credor displicente, que
permanece inerte por longo tempo, criando no sujeito passivo da obrigação a legítima
confiança de que não mais o exercerá. De fato, o exercício do direito não pode ficar
sujeito ad etemum ao arbítrio do seu titular. É de clareza solar, contudo, que não
houve, em um momento sequer, desídia por parte da credora capaz de ensejar a
incidência da norma fixadora da prescrição.
(...)
Para deixar ainda mais evidente o equívoco do entendimento ratificado pela decisão
contra a qual se recorre, imagine-se que em 25 de Outubro de 2005, ao invés de optar
por iniciar o procedimento compensatório do crédito em sua totalidade habilitado e
reconhecido, tivesse a Recorrente escolhido a via da restituição ou do
ressarcimento. Neste caso, poderia ter que esperar — e provavelmente esperaria!
— até 10 anos para efetivamente resgatar a totalidade do seu crédito. Ora, ninguém
discute o absurdo que seria a Fazenda Pública se negar a proceder ao pagamento dos
precatórios (ou da parte deles) ainda não pagos após ultrapassados o prazo de cinco anos
estabelecido no artigo 168 do Código Tributário Nacional, sob o fundamento da
ocorrência da prescrição.
(...)
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720754/2012-18

Dessa forma, de todo desarrazoado o posicionamento da Receita Federal do Brasil no
sentido de que o contribuinte dispõe do prazo de cinco anos para resgatar a totalidade do
seu crédito via compensação, ao passo que, se optar pela via inquestionavelmente
mais incômoda e menos benéfica da restituição, poderá ser submetido ao extenso
prazo de 10 anos contados a partir da constituição dos precatórios.
Está, na prática, frustrando o direito ao crédito do contribuinte, pois apenas lhe confere
2 opções: obter a restituição em prazo desarrazoadamente longo de 10 anos ou
optar por compensá-lo em sua totalidade no prazo de 5 (cinco) anos, que em muitas
situações, como a presente, mostra-se demasiado diminuto.
(...)
Esclareça-se, ainda, que além de arbitrária, a decisão no sentido de vedar à Recorrente
que estenda por lapso temporal maior do que cinco anos o procedimento compensatório
do crédito é ainda contraditória. De fato, é inegavelmente melhor para os cofres
públicos que o resgate via compensação se dê em parcelas mais numerosas, de
forma mais suave, possibilitando que a realização do pagamento indireto torne-se menos
oneroso à Fazenda Pública. Assim, é economicamente sem sentido a conduta da
Receita Federal do Brasil de fixar prazo para que seus credores finalizem o
procedimento compensatório já iniciado em tempo hábil, haja vista que nesse caso,
como acima demonstrado, não mais poderá se beneficiar da prescrição de sua dívida.
A impertinência da prescrição declarada pelos despachos decisórios aqui combatidos é
ainda maior, reitere-se, diante da regularidade da emissão das DCOMP's pela
Recorrente desde pouco após o trânsito em julgado da decisão judicial que
reconheceu o crédito, afastando, de todo, qualquer possibilidade de se alegar a
inércia ou desídia da credora.
Contudo, não merece prosperar o seu inconformismo. De início, verifica-se
claramente, pelos argumentos expostos em seu Recurso Voluntário, que o contribuinte busca
escapar da fila de precatórios judiciais, afastando, por via oblíqua, a incidência da norma
positivada no caput do art. 100 da Constituição Federal:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital
e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de
2009).
(...)
§ 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se
aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que
as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
(...)
§ 9o No momento da expedição dos precatórios, independentemente de
regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor
correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e
constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas
parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa
em virtude de contestação administrativa ou judicial. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 62, de 2009).
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720754/2012-18

§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública
devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de
abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas
no § 9o, para os fins nele previstos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de
2009).
Apesar do texto constitucional determinar expressamente que os pagamentos “far-
se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios”, os §§ 9o e 10
estabelecem que o Tribunal, no momento da expedição dos precatórios, deverá abater, a título de
compensação, o valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida
ativa, e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora.
Tal compensação nos precatórios equivale ao instituto da compensação tributária,
previsto no art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, a Súmula no 461 do STJ, publicada no Diário da Justiça eletrônico
(DJe) de 08/09/2010, harmoniza-se com a regra constitucional:
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.
Ocorre, entretanto, que ao optar por um ou por outro instituto, o contribuinte
deverá se sujeitar às regras próprias de cada um deles. Se não deseja aguardar o pagamento dos
precatórios, sujeitando-se à ordem cronológica de que trata o art. 100 da CF, então poderá optar
pela compensação tributária, porém igualmente sujeitando-se às suas regras próprias.
Deve se destacar que o art. 170 do CTN determina que a lei pode atribuir à
autoridade administrativa a estipulação das condições e das garantias necessárias para
autorizar a compensação de créditos tributários. Nesse sentido a Lei no 9.430/96, em seu art. 74,
§ 14:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A DCOMP no 03153.95251.220211.1.3.57-3695, transmitida em 22/02/2011, foi a
primeira considerada prescrita, enquanto a última foi a DCOMP no 09468.46159.101012.1.3.57-
0475, transmitida em 10/10/2012.
Em 22/02/2011, estava vigente a Instrução Normativa (IN) RFB no 900, de
30/12/2008, revogada pela IN RFB no 1300, de 20/11/2012, as quais, com base legal na norma
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720754/2012-18

estabelecida no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/96, disciplinam o instituto da compensação
tributária. Destaco, na IN RFB no 900/08, os seguintes comandos normativos, relacionados com
o objeto da presente controvérsia:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts.
44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição
ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e,
ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Art. 35. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao
total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de
Compensação somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido
requerido pelo sujeito passivo mediante pedido de restituição ou pedido de
ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) ou no art. 1o do Decreto no
20.910, de 6 de janeiro de 1932.
(...)
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o
pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do
crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
(...)
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo administrado
pela RFB;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses de
crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a homologação pelo
Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da
renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e dos honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
(...)
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720754/2012-18

§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional qüinqüenal do título judicial referido no
inciso IV do § 4o.
Da mesma forma, à época da transmissão das referidas DCOMPs estava vigente
(e assim continua) o Decreto no 20.910, de 1932, que regula a prescrição quinquenal das dívidas
passivas da União, dentre as quais se incluem os créditos que os contribuintes possuem e que são
oponíveis à União para efeito de encontro de contas com suas próprias dívidas com a União.
Constata-se, assim, que há regra positivada que define o prazo para a realização da compensação,
sob pena de prescrição do direito:
Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932
Regula a Prescrição Quinquenal
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual
se originarem.
Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações
correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio
civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.
Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá
progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo
presente decreto.
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento
ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada
do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das
repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou
do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem
reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo
administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do
seu direito à ação ou reclamação.
Art. 6o O direito à reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição
de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do qual a
mesma se originar.
Art. 7o A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo,
o processo tenha sido anulado.
Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.
Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do
ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
Verifica-se, de imediato, que o Decreto no 20.910/32 regula a prescrição
quinquenal no processo administrativo de reconhecimento, apuração e cobrança das dívidas
fazendárias, e não apenas por analogia, como afirmam alguns, mas sim de forma direta,
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720754/2012-18

conforme se depreende da norma posta no art. 4o, tanto no caput quanto em seu parágrafo único,
bem como no art. 6o, que tratam exclusivamente de matéria administrativa, e ainda do comando
normativo do art. 5o, que se dirige tanto ao feito judicial quanto ao processo administrativo.
Portanto, de acordo com seu art. 1o, a norma se destina a regular a prescrição “das
dívidas passivas da União, (...) bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, (...) seja qual for a sua natureza”. Pela amplitude de incidência da norma, não resta
dúvidas de que os créditos tributários estão por ela abrangidos, em especial aqueles derivados de
decisões judiciais, que podem inclusive ser cobrados em processo de execução contra a União.
Destacando que o STJ tem entendimento firmado de que a compensação equivale a uma
execução administrativa contra a Fazenda Pública.
Nesse contexto, entendo que o direito do contribuinte de proceder à compensação
de seus créditos prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
No presente caso, o fato que fez surgir o direito do contribuinte, atribuindo-lhe a característica de
certeza e definitividade, foi o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao
crédito, muito embora sem quantifica-lo (decisão ilíquida).
O trânsito em julgado da Ação Ordinária (Processo Judicial no 98.0303445-6) que
garantiu ao contribuinte os créditos utilizados na compensação se deu em 25/10/2005. No
despacho decisório às fls. 393 a 399, Decisão SAORT no 590, de 2012, relativo ao exame das
compensações, a autoridade fiscal assentou que o prazo para envio das Dcomp teria prescrito na
data de 25/10/2010, ou seja, 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da ação judicial, que,
como dito, ocorrera em 25/10/2005.
Tendo em vista o que dispõe o art. 1o do Decreto 20.910, de 1932, bem como o
art. 34, § 10 e o 35, ambos da IN RFB no 900/08, ocorreu a prescrição do direito do contribuinte
de pleitear a compensação destes créditos judiciais, pois se passaram mais de 05 anos entre o
trânsito em julgado e a apresentação do pedido:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Além disso, não conta do processo administrativo pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo, nos termos do art. 34, §
10, e art. 35, caput, ambos da IN RFB 900/2008.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720754/2012-18

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital